Tribunal: TJDFT
Processo: 0006808-33.2016.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0006808-33.2016.8.07.0020 Apelante(s) GILBERTO BASTOS SALES e ELIZETE DE FÁTIMA SALES BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A. (hoje TEGRA INCORPORADORA S.A.) e MB ENGENHARIA SPE 040 S.A. (hoje TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA) Apelado(s) OS MESMOS Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O A Brookfield Incorporações S.A. e MB Engenharia SPE 040 S.A., em razões de apelação (Id 17075948), sustentam a resolução contratual ter sido decidida no processo n. 2016.16.1.010004-0 (0701622-17.2018.8.07.0020) por sentença da Primeira Vara Cível de Águas Claras e terem-na cumprido integralmente com o pagamento da indenização estipulada. Verifico essa alegação não haver sido formulada em contestação (Id 17075706), tampouco apreciada na sentença recorrida ou nos embargos de declaração opostos pelas apelantes. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1] e 10[2], do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC[3], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[4], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes oportunidade para manifestação sobre eventual ofensa ao princípio da dialeticidade e inovação recursal, questões desfavoráveis ao pleito recursal no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a começar pelas requeridas/recorrentes. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;